Tribunal: TJDFT
Processo: 0710438-60.2023.8.07.0004
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO DE PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO. URGÊNCIA E/OU EMERGÊNCIA. COMPROVADA. CARÊNCIA. CUMPRIDA. NEGATIVA DE COBERTURA. ILEGALIDADADE. DANO MORAL. CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos da Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor nos contratos de plano de saúde.
2. No caso em análise, discute-se a legalidade da negativa do plano de saúde em custear internação e os procedimentos médicos indispensáveis ao restabelecimento da paciente em razão do período de carência.
3. O art. 12, V, alínea c, da Lei no 9.656/98, determina que a carência para cobertura dos casos de urgência e emergência não pode ser fixada em prazo superior a vinte e quatro horas. O art. 35-C, I e II da mesma lei prevê a obrigatoriedade de cobertura do atendimento nos casos de emergência e urgência.
4. No caso, escoado o prazo de vinte e quatro horas de carência, mostra-se ilegal a negativa de autorização para internação de paciente, decorrente de situação de urgência e/ou emergência.
5. O desgaste a que foi submetida a beneficiária do plano de saúde no momento em que se encontrava com sua integridade física abalada, tendo em vista que necessitava de internação urgente, não pode ser considerado como mero dissabor do dia a dia, ensejando, na hipótese, reparação de ordem moral.
6. Verificada a existência do dano moral, tem-se que a verba indenizatória deve ser fixada mediante prudente arbítrio do juiz, de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a extensão do dano experimentado, a expressividade da relação jurídica originária, as condições específicas do ofensor e do ofendido, bem como a finalidade compensatória.
6.1. No caso em análise, verifica-se que valor fixado pelo Juízo a quo se encontra dentro dos padrões de razoabilidade e proporcionalidade, compensando de maneira satisfatória os danos sofridos pela autora e coibindo a reiteração da conduta pela parte ré.
7. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.